Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-37.2021.8.11.0094
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000423-37.2021.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO FERREIRA - CPF: 059.282.581-78 (APELADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORA - CNPJ: 37.464.997/0003-02 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORA-MT - CNPJ: 14.994.961/0001-73 (APELANTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 052.445.501-52 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). DEPENDENTE FILHO. LIMITE ETÁRIO. CONFLITO DE NORMAS ENTRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL. PREVALÊNCIA DA LEI GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por Fundo de Previdência Municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte a filho de servidor falecido, condenando o ente ao pagamento do benefício até que o dependente complete 21 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de Regime Próprio de Previdência Social, deve prevalecer a lei municipal que limita o recebimento de pensão por morte aos 18 anos ou a legislação federal (RGPS) que estende o benefício até os 21 anos, à luz da Lei no 9.717/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Federal no 9.717/1998, que fixa normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, veda, em seu artigo 5o, a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), salvo disposição constitucional em contrário.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a legislação municipal não pode estabelecer restrição etária mais severa que a prevista na Lei Federal no 8.213/1991. Assim, havendo antinomia, prevalece o limite de 21 anos para a perda da qualidade de dependente filho, garantindo a uniformidade da proteção previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: É vedado aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) estabelecer limite etário para a cessação da pensão por morte inferior ao previsto no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), devendo prevalecer o marco de 21 anos estipulado pela Lei Federal no 8.213/1991, por força do artigo 5o da Lei Federal no 9.717/1998.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal no 8.213/1991,
arts
. 16, I, e 77, § 2o, II; Lei Federal no 9.717/1998, art. 5o; Lei Municipal no 482/2004 (
Tabaporã
/MT),
arts
. 7o e 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 51.452/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.08.2017; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000075-36.2022.8.11.0077, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000423-37.2021.8.11.0094

Origem
:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE
TABAPORÃ

Recorrente
:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
TABAPORÃ
/MT - PREVIPORÃ

Recorrido
:
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO FERREIRA ajuizou reclamação em face do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORÃ - PREVIPORÃ. Noticiou que: a) é filho legítimo do servidor falecido Ilson Ferreira Costa, que veio a óbito em 24/6/2021; b) na condição de dependente, solicitou administrativamente o benefício de pensão por morte, que foi indeferido sob o argumento de que havia perdido a condição de dependente ao atingir a maioridade civil (18 anos); c) por ser estudante, entende fazer jus ao benefício até completar 21 anos de idade. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para implantação imediata da pensão; b) a confirmação da tutela e a condenação d
a parte

reclamada
à implementação definitiva do benefício, com o pagamento das parcelas retroativas desde a data do óbito.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de
Tabaporã
deveria ser rejeitada, reconhecendo sua responsabilidade subsidiária; b) a controvérsia central reside na aplicação da legislação municipal ou federal para fixar o limite etário da pensão por morte; c) a Lei no 9.717/1998, que dispõe sobre regras gerais para os regimes próprios de previdência, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS); d) a norma municipal, ao restringir o direito até os 18 anos, contraria a legislação federal (Lei no 8.213/91), que estabelece o limite de 21 anos, devendo esta última prevalecer. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para
condenar

a parte reclamada
ao pagamento dos valores retroativos do benefício de pensão por morte, desde 24/6/2021
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
. Sustentou que: a) a sentença errou ao não aplicar a legislação previdenciária municipal (Lei no 482/2004, alterada pela Lei no 1.222/2020), vigente à época do óbito, que estabelece a cessação do benefício aos 18 anos; b) o município possui autonomia legislativa para definir as regras de seu regime próprio de previdência, conforme prerrogativa constitucional, não cabendo a aplicação analógica de normas do RGPS; c) a Emenda Constitucional no 103/2019 reforçou a autonomia dos entes federativos, e a lei municipal não possui lacuna que justifique a aplicação subsidiária da legislação federal; d) o ato administrativo de indeferimento do benefício foi legal, não havendo direito ao pagamento retroativo. Requereu o provimento do recurso para
r
eforma
r
a sentença
e
julgar improcedente
s os pedidos iniciais
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
336635425), não foram apresentadas as
contrarrazõe
s.

A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela não intervenção no feito, por entender que a controvérsia possui caráter patrimonial e individual, não se vislumbrando interesse público ou social qualificado que justifique sua atuação como
custos legis
(ID
/PJe2
337683351).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Pensão por morte.

A pensão por morte é assegurada aos dependentes dos Servidores Públicos do Município de
Tabaporã
pela Lei Municipal no 482/2004, que em seu artigo 7o, inciso I, e artigo 9o, inciso III, dispõe:

“Art. 7.o São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei: I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;” “Art. 9.o A perda da qualidade de dependente ocorrerá: [...] III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao atingirem a maioridade civil, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau cientifico em curso de ensino superior;”

A controvérsia recursal reside na definição da idade limite para a percepção do benefício de pensão por morte pelo filho do servidor falecido, ou seja, se deve prevalecer a legislação municipal, que estabelece o termo final aos 18 anos, ou a legislação federal, que fixa o limite em 21

anos.

A contradição entre o limite de idade para a manutenção da pensão por morte, previsto na Lei Municipal no 482/2004 (18 anos), e o estabelecido na Lei Federal no 8.213/91 (21 anos), que rege o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), configura uma antinomia de normas.

A Lei Federal no 9.717/98, que estabelece regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência, soluciona o conflito em seu artigo 5o ao vedar que os regimes próprios concedam benefícios distintos daqueles previstos no RGPS, salvo disposição constitucional em contrário.

Dessa forma, a norma municipal não pode estabelecer uma restrição maior que a prevista na legislação federal, devendo prevalecer o limite de 21 anos de idade para a cessação do benefício, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionaram:

“(...) 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5o ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (
arts
. 16, I, e 77, § 2o, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (STJ RMS 51.452/MS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
17/08/2017).”

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE FILHA MAIOR DE 18 ANOS. LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “A limitação de idade para a concessão de pensão por morte no âmbito dos regimes próprios de previdência social deve observar as disposições da Lei n. 9.717/1998 e da Lei n. 8.213/1991, que prevalecem sobre legislações municipais.” (...) (TJMT//, N.U 1000668-43.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)”

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL No 688/2005 – PREVISÃO DE CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LOCAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DE PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal no 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é vedada a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, devendo prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Municipal no 688/2005, que estabelece como limite para o recebimento do benefício previdenciário a maioridade civil. (TJMT, N.U 1000075-36.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)”

Assim, a sentença que reconheceu o direito do recorrido à percepção do benefício até completar 21 anos, condenando o recorrente ao pagamento dos valores retroativos, aplicou corretamente o direito à espécie.

Portanto, a sentença não merece reparos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026